Tribunal: TJPA
Processo: 0012360-89.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012360-89.2014.8.14.0040

APELANTE: TEREZA DE JESUS SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL DE JUROS APLICADOS LIMITE LEGAL DE 12%A.A. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS ACIMA DE 12%A.A. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEREZA DE JESUS SILVA
nos autos de
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento,
em razão do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Id. 1018057), que
julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (Id. 1018058),

a apelante alega, em suma, a existência de abusividade na estipulação de juros compensatórios acima do limite de 12% a.a., ressaltando que a previsão contratual de juros em patamar elevado prejudica o próprio adimplemento do contrato. Sustenta, outrossim, ser inválida a capitalização de juros, de modo que a cláusula 5.5. do contrato de promessa de compra e venda seria nula.

Não houve apresentação de contrarrazões ao apelo, conforme certidão de ID. 1018058, fl. 17.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A impugnação do recurso é improcedente.

É de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do
pacta sunt servanda
poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

É cediço que o CDC contém normas de ordem pública, portanto, sua aplicação independe de pedido expresso da parte. Havendo a identificação de relação de consumo, incidirá as normas de proteção do código consumerista.

Conforme relatado, impugna-se a sentença que entendeu inexistir abusividade da taxa de juros compensatórios fixada e na suposta ocorrência indevida de capitalização de juros com atualização monetária.

De antemão,
é válido registrar que, no caso dos autos, a relação jurídica versa sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote),
no qual se definiu que o pagamento pelo imóvel se daria de forma parcelada. Não se trata de contrato celebrado com instituição financeira.

Registro, outrossim, que, mesmo a parte autora, ora apelante, tendo declarado e transcrito os termos da cláusula 5.5 da avença, não foi juntada cópia do instrumento de contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, não consta nos autos o contrato celebrado pelas partes.

No conjunto de provas documentais da relação contratual, percebo que as partes juntaram a proposta para compra de terreno loteamento nova carajás (Ids. 1018052, pág. 22 e ID. 1018054, fls. 30-31); o termo aditivo (Id. 1018054, pág. 32) e o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel (ID. 1018054, fls. 33-38), no qual consta expressamente o conteúdo da cláusula 5.5, que é justamente o objeto da alegada abusividade. Vejamos o que diz:

5. DA VENDA E COMPRA

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito, a VENDEDORA vende ao COMPRADOR, como de fato o tem por vendido, o imóvel descrito e caracterizado no preâmbulo deste documento, mediante o preço certo e ajustado de: R$ 48.900,60 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), que serão pagos da seguinte forma:

[...]

5.5 As parcelas mensais serão reajustadas e corrigidas a cada doze meses, contados da assinatura do presente contrato, pela variação, no período, do índice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV, ou seu substituto, se extinto, acrescido de juros mensais de 0,667% (seis décimos, seiscentésimos e sete milésimos por cento). Usando como ferramenta de cálculo juros compostos.”

Ainda acerca do preço a ser pago, verifico que o termo aditivo à proposta de compra e venda (Id. 1018054, pág. 32)
comprova que as prestações do contrato seriam corrigidas anualmente pelo índice IGPM (FGV) somados com um percentual de 8% a.a.

Como se vê, não há comprovação de que sobre o as parcelas do contrato tenham sido aplicados juros compensatórios acima do limite legal de 12% a.a. De fato, por se tratar de contrato imobiliário cujas prestações são pagas diretamente à construtora, inexistindo agente financeiro para financiamento da aquisição, tem-se perfeitamente possível a previsão de juros compensatórios, sendo que não há provas concretas de excesso de composição de juros acima do limite legal previsto.

No ponto, cabe assinalar a jurisprudência do STJ, que entende possível a fixação de juros compensatórios nos contratos de compra e venda firmados com a construtora:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE.

1. Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em fase de produção, a rigor, deve ser à vista.
Nada obstante, pode o incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança de juros compensatórios. 2. Por isso, não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos. 3 No caso concreto, a exclusão dos juros compensatórios convencionados entre as partes, correspondentes às parcelas pagas antes da efetiva entrega das chaves, altera o equilíbrio financeiro da operação e a comutatividade da avença.
4. Precedentes: REsp n. 379.941/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2002, DJ 2/12/2002, p. 306, REsp n. 1.133.023/PE, REsp n. 662.822/DF, REsp n. 1.060.425/PE e REsp n. 738.988/DF, todos relatados pelo Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, REsp n. 681.724/DF, relatado pelo Ministro PAULO FURTADO (Desembargador convocado do TJBA), e REsp n. 1.193.788/SP, relatado pelo Ministro MASSAMI UYEDA. 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a legalidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que previu a cobrança de juros compensatórios de 1% (um por cento) a partir da assinatura do contrato.

(EREsp n. 670.117/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 26/11/2012.)

Ressalto, ademais, que não houve decisão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Assim, caberia ao autor demonstrar o excesso dos juros compensatórios aplicados no contrato, circunstância não demonstrada no caso concreto.

Do mesmo modo, o autor não se desincumbiu de provar precisamente a ocorrência de capitalização de juros (anatocismo/juros compostos). Inexiste qualquer prova cabal de que a demanda tenha empregado cálculo baseado em juros compostos, matéria de fato não evidenciada nos autos da ação.

Nesse sentido, cito a conclusão dada no tema 572 do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.

(REsp n. 1.124.552/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Demais disso, o tema restou bem fundamentado na sentença recorrida, cujo trecho transcrevo abaixo:

“[...] Ora, verifica-se que a taxa de juros pactuada não pode ser considerada iníqua ou abusiva, à luz do artigo 51, inciso IV, da Lei n. 8.078/1990, porque compatível com a prática do mercado. Anoto, outrossim, que a taxa de juros remuneratórios consta expressamente do instrumento contratual firmado pelas partes, em observância à regra do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e não supera a 12% (doze por cento) ao ano, ou seja, os juros são necessários à remuneração do capital colocado à disposição da parte autora são devidos.

Não há, pois, ilegalidade ou abusividade a ser corrigida no que concerne à taxa de juros. Por essa norma, a periodicidade de capitalização dos juros remuneratórios é matéria inserida na esfera do direito disponível; admite-se, assim, a capitalização diária ou mensal dos juros remuneratórios incidentes sobre a obrigação, desde que expressamente pactuada.

Com efeito, ao adquirir o bem móvel descrito na inicial, assinando o respectivo “contrato de compra e venda financiado”, a autora aceitou pagar, voluntariamente, os valores que lhe foram cobrados. Oportuno mencionar que ocorrem defeitos do negócio jurídico, quando presentes anomalias na formação da vontade ou em sua declaração. A vontade viciada torna o negócio anulável. O vício de consentimento impede que a vontade seja livre, espontânea e de boa fé, o que fatalmente prejudica a validade do negócio jurídico.

No caso em tela, entretanto, nada há nos autos a indicar que a parte autora teve sua vontade viciada ao contratar a compra financiada de seu imóvel. Na realidade, restou certo que a requerente estava plenamente ciente do negócio e que houve, efetivamente, uma prestação de serviço, decorrente dos encargos, cuja abusividade na cobrança não ficou evidenciada, valendo ressaltar que, além de genérica sua alegação, à época, a parte autora julgou conveniente aceitar as condições ofertadas pela parte requerida, não podendo, agora, pretender escusar-se de obrigação a que livremente anuiu.

Ademais, sobre o tema da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça já possui recurso repetitivo julgado (Resp 973.827/RS), em que contempla a possibilidade de ser cobrado licitamente, sob a condição de que esteja expressa a sua pactuação e que seja posterior à data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000.

[...]

Portanto, tomando como base o contrato debatido, observo que foi celebrado posteriormente à publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, diante do que concluo, por outro viés, que é legal a cobrança de juros capitalizados, no caso concreto, pois há pactuação expressa neste sentido, nos termos do REsp 973.827/RS.

Enfim, não havendo ilegalidade no contrato, não há o que se falar em repetição do indébito, muito menos em manutenção do imóvel na posse da parte autora, caso permaneça inadimplente, pois tal imóvel pertence à parte ré. Além do mais, esta poderá livremente negativar o nome da parte autora, caso mantenha-se inadimplente, bem como tomar outras medidas para a recuperação do bem, devendo, neste caso, restituir os valores já pagos.

[...]”

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a demanda, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024